Tribunal: TJMT
Processo: 0007101-57.2015.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VALDINEI QUINTINO DE OLIVEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 61351/2018
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICILIO NOS TERMOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – PRELIMINAR MINISTERIAL – NULIDADE DA JUNTADA DE PROVAS APÓS SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – ART. 231, CPP – IRRELEVÂNCIA DOS DOCUMENTOS – REJEIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA – MÍDIA CORROMPIDA – NOVA MÍDIA JUNTADA OPORTUNAMENTE PELO MP – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – CONJECTURAS E PROBABILIDADES DA EXISTÊNCIA DO CRIME – INSUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO – PRESTÍGIO AO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.
Conforme previsão do artigo 231, do Código de Processo Penal, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo judicial, desde que não sejam de caráter irrelevante, impertinente, protelatório ou tumultuário, e desde que ouvida a parte contrária, in casu, os documentos juntados em fase de recurso pela defesa, são irrelevantes ao processo.
Ausente a nulidade do feito, quando demonstrado que a mídia contendo o interrogatório do apelante sempre esteve à disposição da ambas as partes, o prejuízo não foi demonstrado.
Meras conjecturas e probabilidades existentes em desfavor do apelante, por si só, são insuficientes para sustentar uma condenação, uma vez que a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente de provar os fatos narrados na denúncia.
Torna-se temerário um decreto condenatório fundamentado apenas nas declarações da vítima. Logo existindo dúvidas quanto a autoria delitiva, impõe-se a absolvição, ante a incidência do princípio do in dubio pro reo.

APELANTE(S):
VALDINEI QUINTINO DE OLIVEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Valdinei Quintino de Oliveira, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 147 e art. 150, ambos do Código Penal, e pelo art. 65 da Decreto- Lei nº 3.688/41 c/c art. 61, inciso II, “f”, na forma do art. 69. Ambos do CP, impondo pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias, bem como 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprido em regime inicialmente aberto. (Sentença – fls. 125 a 134)
Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a nulidade da sentença, determinando que os autos voltem para a instância de piso para que seja convertido em diligência, com a realização de novo depoimento pessoal do apelante, ato contínuo, requer a reforma do decisum proferido para ver-se absolvido, por falta de provas. (Fls. 174 a 178)
Em resposta, o Ministério Público apresentou preliminar de nulidade na juntada de provas após a sentença, e no mérito refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume sentença de primeiro grau. (Fls. 190 a 201)
Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Fls. 205 e 206)
SUMÁRIO: Recurso de Apelação Criminal – Ameaça, violação de domicilio e perturbação (art. 147 e 150 do Código Penal e art. 65, do Decreto Lei 3.688/1941) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida a nulidade do feito – Impossibilidade – Prejuízo não demonstrado pelo apelante – 2) Pretendida absolvição do apelante por ausência de provas – Impossibilidade – Provas constantes nos autos são aptas a demostrar a autoria, bem como, palavra da vítima tem relevante valor – Pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA RÍSPOLI AGUILERA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Preliminar - Nulidade da juntada de provas após sentença.
O parquet levanta preliminar de nulidade da juntada de provas após a sentença, sob argumento de que houve flagrante ilegalidade e desrespeito ao princípio do contraditório, uma vez que, estas provas não dizem respeito a este processo.
Pois bem, o artigo 231 do Código de Processo Penal, assim retrata:
“Art. 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”.
O pedido de juntada de documentos é permitido (art. 231, do CPP), cabendo ao relator indeferir a providência, caso tenha caráter irrelevante, impertinente, protelatório ou tumultuário, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP.
Sobre o tema, Renato Brasileiro Lima expõe:
“(...) de acordo com o art. 231, do CPP, salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. A regra, no tocante à produção da prova documental, é que as partes podem juntar documentos em qualquer fase do processo, só podendo haver o indeferimento do órgão julgador quando os documentos apresentados tiverem caráter meramente protelatório ou tumultuário. (...)”. (LIMA, Renato Brasileiro de, Código de Processo Penal comentado. Salvador. Editora Juspodivm, 2016, pág. 658)
Nesse mesmo sentido:
[...] 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o preceito contido no art. 231 do CPP, firmou entendimento de que é facultada às partes a juntada de documentos em qualquer fase processual, admitindo-se, entretanto, o indeferimento pelo órgão julgador na hipótese de os documentos apresentados terem caráter meramente protelatório ou tumultuário. [...] (STJ, Quinta Turma, HC 151.267/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 25/05/2010)

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNT5ADE INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. PROVA. PENA. REGIME PRISIONAL. 1. Como regra, dispõe o artigo 231 do CPP que documentos podem ser juntados em qualquer fase do processo. No caso, o Ministério Público, quando da apresentação dos memoriais, postulou a juntada do relatório de investigação acerca de uma operação policial cujo foco era organização criminosa que atuava na distribuição de drogas. Assegurado o contraditório e a plena possibilidade de defesa, inclusive com reabertura do prazo para os memoriais defensivos, não há vícios a justificar a declaração de nulidade ou desentranhamento dos mencionados documentos. (...) PREFACIAL REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS ACR: 70070885090 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 10/10/2016, Terceira Câmara Criminal, Data da Justiça do dia 28/10/2016)
In casu, a defesa juntou documentos, na fase recursal, ao qual se trata do boletim de ocorrência e pedido de medidas protetivas, que a suposta vítima teria feito contra seu ex-companheiro Cristiano Schimtz em outra ação penal, ao qual não encontra relevância aos autos.
Neste cenário, não identifico vício a justificar a declaração de nulidade e o desentranhamento dos autos. Isso porque, em contrarrazões, o Ministério Público obteve a plena possibilidade do contraditório, pois tomou conhecimento dos documentos apresentados, e teve oportunidade de manifestar sobre eles.
Destarte, rejeito, pois, a preliminar suscitada.

Preliminar - Nulidade da Sentença
O recorrente levanta preliminar de nulidade da sentença, sob argumento de que a mídia contendo o depoimento do apelante está comprometida tecnicamente, pois não é possível ouvir todo o seu conteúdo (especificamente a partir dos 49 minutos e 36 segundos), na qual acarretou uma perda de quase 15 (quinze) minutos.
Todavia, quanto a alegada nulidade da sentença requerida pela defesa, analisando detidamente os autos, entendo que esta não merece prosperar.
Compulsando os autos, vislumbra-se que, a tese da defesa, somente foi destacada em fase recursal, não sendo arguida em sede de alegações finais, nem mesmo pelo juiz coator ao prolatar a sentença.
Além do mais, o Ministério Publico juntou nos autos, cópia do arquivo áudio visual (fls. 186), onde demonstra que a audiência completa sempre esteve disponível para as partes na respectiva Vara, mesmo porque, no depoimento prestado pelo apelante em juízo, estavam presentes na audiência o Ministério Público, o advogado de defesa e a Magistrada.
Portanto, o teor dos depoimentos não é desconhecido, e a eventual irregularidade não trouxe prejuízo as a partes.
Logo, rejeito a preliminar da defesa.

Mérito
Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado Valdinei Quintino de Oliveira contra a decisão que o condenou como incurso nas sanções art. 147 e art. 150, ambos do Código Penal, e pelo art. 65 da Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c art. 61, inciso II, “f”, na forma do art. 69. Ambos do CP.
Pleiteia, em síntese, a reforma do decisum proferido para ver-se absolvido da imputação, por ausência de provas a embasar a condenação,
A denúncia restou assim lavrada: (Fls. 05 a 07)
“(...) Fato 1
Consta no Inquérito Policial, que no dia 28 de agosto de 2013, por volta das 04:00 horas, na rua Babuçu, quadra 12, n. 23, bairro Jardim Imperial II, nesta capital, o denunciado VALDINEI QUINTINO DE OLIVEIRA, ameaçou via telefone, por meios de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, nem como perturbou a tranquilidade e adentrou contra vontade expressa na residência da vítima Cristiani Cavalcante Leitão, sua ex-companheira.
Depreende-se dos autos que o denunciado e a vítima Cristiani (27 anos) conviveram durante 07 anos e desta união tiveram um filho.
Na data e local mencionados, o denunciado alcoolizado, invadiu a residência da vítima e começou a gritar pelo nome dela.
Consta também que o denunciado frequentemente liga para a vítima para perturbá-la e ameaça-la, dizendo: “você vai pagar por tudo que esta fazendo comigo, eu sei de toda sua rotina”.
Fato 2
No dia 30 de março de 2014, por volta das 15:35, rua Babuçu, quadra 12, n. 13, Bairro Jardim Imperial II, nesta capital, o denunciado VALDINEI QUINTINO DE OLIVEIRA, perturbou a tranquilidade da vítima Cristiani Cavalcante Leitão, sua ex-companheira.
Na data e local mencionados, o denunciado ficou zombando da vítima e de seus familiares, bem como ficou rondando a residência da vítima, deixando-a intimidada.
Os fatos acima narrados, constitui delito de violência doméstica contra a mulher, conforme ditames do artigo 5º, da Lei nº 11.340/2006.
Diante do exposto, o denunciado VALDINEI QUINTINO DE OLIVEIRA violou as normas contidas nos art. 147 (ameaça – referente ao fato 1), c/c art. 150, parágrafo 1º (violação de domicilio durante a noite – referente aos fatos 1) nos termos do art. 61, inciso II, alínea “f” (agravante violência contra mulher) todos do Código Penal c/c art. 65 (perturbação da tranquilidade – referente aos fatos 1 e 2) Decreto Lei n.º 3.688/41, razão pela qual requer seja processado e ao final condenado observando o artigo 91 do CP e o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados à vítima) (...)”.
A materialidade dos fatos descritos na denúncia está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/11 e 22/24); termo de declaração da vítima (12/13), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do acusado (fls. 33/34), relatório policial (fls. 43/44).
Em relação à autoria dos crimes de ameaça, violação de domicilio durante a noite, perturbação da tranquilidade, no âmbito da violência doméstica, da análise das provas dos autos, tem-se que não restou comprovado.
Embora a denúncia relate a existência desses delitos por parte do recorrido, após exame detalhado dos autos, o que pude vislumbrar foi a acusação da vítima Cristiani Cavalcante Leitão, em dissonância com o depoimento do apelante.
In casu, das provas colhidas nos autos, a vítima foi ouvida em ambas as fases processuais, e o apelante na fase extrajudicial afirmou que iria se manifestar somente em juízo, e, ao que registra da sentença proferida, e, conforme mídia constante nos autos (fl. 98), o apelante negou os fatos, e não consta nos autos nenhuma prova testemunhal que comprove os fatos narrados na denúncia. Vejamos:
Vítima Cristiani Cavalcante Leitão: (Mídia – fl. 98)
“(...) Vítima: Eu fui morar na casa da minha mãe, porque a gente havia se separado, eu peguei meu filho, porque ele mandou embora de casa, peguei meu filho e fui morar na casa da minha mãe; Aí ele falou que iria tacar fogo em todas as coisas dentro da casa, que era para eu sumir da casa dele, porque a casa era dele, e lá meu não tinha nada; Peguei meu filho de menor na época, fui morar na casa da minha mãe, e lá tinha um quarto na frente, que era onde eu estava ficando com meu filho; Aí na madrugada ele chegou lá, ele pulou o portão que estava trancado, era por volta de 02 e pouco da madrugada, ele pulou o portão, totalmente embriagado, ele foi até a porta do quarto onde eu estava, aonde eu chamei meu pai e meu irmão, que estavam dormindo, ai meu pai pegou e saiu lá com meu irmão, ai ele disse que só queria falar comigo, ai ele falou “que se eu não ficasse com ele, eu também não ficaria com ninguém” (...)
MP: O que fez ele ir embora de lá? Fugiu com medo? O que aconteceu?
Vítima: Porque eu dei parte dele no outro dia seguinte, porque foi na madrugada, amanheceu o dia e fui na delegacia da mulher.
MP: Ele ficou lá a manhã toda?
Vítima: Não, meu irmão coloco ele para fora, e ele foi embora, ele estava totalmente embriagado, aí meu pai passou mal, porque ele faz uso de medicamento do coração, porque tem problema de saúde, quando meu pai começou a passar mal, meu irmão pediu para ele se retirar.
MP: Qual era a intenção dele? Você conseguiu perceber o ele queria com isso?
Vítima: Na verdade ele estava totalmente embriagado, falou que ele queria falar comigo e eu não vou suspeitar de uma pessoa totalmente embriagada, o que eu iria suspeitar para saber o que ele queria fazer?
MP: Depois disso, no dia seguinte, ele ligou para você?
Vítima: Ele me ligou pedindo para não fazer nada, pedindo desculpa, que era para mim não fazer nada, não dar parte, que foi um erro dele, que ele estava bêbado que ele errou, pediu para o irmão dele me ligar.
MP: E ele chegou a ameaçar a senhora?
Vítima: Falou que se eu não ficasse com ele, eu não ficaria com ninguém.
MP: Você sentiu temor quando ele falou isso?
Vítima: Sim, porque ele falou para mim isso dentro da casa da minha mãe, bem na porta do quarto, onde eu estava.
MP: Não foi por telefone?
Vítima: Por telefone, antes dele chegar, ele me ligou umas 9 vezes, 10 vezes no meu celular.
MP: Antes dele pular o juro?
Vítima: Antes, daí eu não atendi.
MP: No mesmo dia?
Vítima: No mesmo dia, ele começou a me ligar, ai ele me ligou no número dele mesmo, ai ele me ligou no privado depois, várias chamadas privadas.
MP: Ligou várias vezes?
Vítima: Isso.
MP: Ele estava embriagado?
Vítima: Estava totalmente, porque ele estava com a pulseirinha da exposição, e tava até com 01 caneca de negócio de bebida, ai ele foi e pulou o muro, o cachorro latiu. (...)
MP: Ele gritou eu nome ou entrou clandestinamente?
Vítima: Não, quando eu vi, ele já estava lá na porta do quarto, eu tomei um susto, foi quando eu gritei meu irmão e meu pai, o cachorro latiu.
MP: Como que ele entrou?
Vítima: Ele pulou o muro. (...)

Apelante Valdinei Quintino de Oliveira: (Mídia – fl. 98)
“(...) Apelante: Na casa dela eu fui, eu fui mas não invadi a casa dela.
Juiz (a): Vocês estavam separados
Apelante: É, fazia 1 semana, que nós estava separado. (...); Aí eu fui lá para conversar com ela, mas eu não sabia que ela estava com essa outra pessoa né, ai desse dia que eu fui lá, o irmão dela saiu lá, ele falou: “cara, esquece minha irmã, porque ela já está com outro, aí depois desse dia eu não tive mais contato, tanto que eu entrei na justiça para resolver a questão dos bens, porque tipo assim, ela fazia um acordo, quando eu topava fazer esse acordo, ela mudava; (...); Aí procurei uma advogada para resolver isso na justiça, para resolver tudo em juízo (...); Quando ela ficou sabendo que eu tinha entrado na justiça, foi que ai começou todos esses problemas (...);
Juiz (a): Nesse dia aqui, então o senhor foi lá, aqui diz que o senhor invadiu a casa dela.
Apelante: Não, eu não invadi, o portão estava aberto, e aí eu chamei ela.
Juiz (a): Era noite?
Apelante: Era noite
Juiz (a): Chamou ela, e aí?
Apelante: Aí o irmão dela que saiu, aí ele falou: “vai embora que minha irmã já tem outro, aí depois desse dia nunca mais eu procurei.
Juiz (a): O senhor não entrou na casa?
Apelante: Não, eu só abri o portão e entrei uns 03 metros do portão.
Juiz (a): E ela mandou o senhor embora?
Apelante: Não, ela nem saiu lá, ela pegou e ficou lá dentro, o irmão dela que saiu lá junto com meu filho, na época com 06 anos, ele me abraçou, eu estava alcoolizado.
Juiz (a): Quem estava alcoolizado?
Apelante: Eu; Foi uma coisa errada que eu fiz eu admito, que eu fiz isso, mas depois disso ai, nem um papo mais; Ela chegou a fazer vários boletins de ocorrência, falando que nessa mesma data, que a senhora citou, 03h da tarde, eu estava trabalhando, ela falava que eu passava com um carro prata. (...)
Juiz (a): O senhor xingou?
Apelante: Não.
Juiz (a): Ficou ameaçando?
Apelante: Não
Juiz (a): O fato do senhor ter dito para ela “você vai pagar por tudo que você está fazendo comigo, eu sei de toda sua vida, sua rotina” você não disse isso:
Apelante: Não disso isso, eu simplesmente eu fui lá, eu não nego, não vou mentir , quero assumir o que eu devo, porque essa ação tá me prejudicando no Detran (...); Então eu quero, o que eu for de eu pagar, de eu ser condenado, eu vou ser, eu quero resolver, mas eu não posso assumir uma coisa aqui que eu não falei.
Juiz (a): Tá e aí?
Apelante: Aí o irmão dela saiu, conversou comigo e eu peguei e fui embora, desse dia que ele falou, ela já tá com outro, entendeu, ai depois fui descobrindo toda essa traição, o cara que ela tava e tal.
Juiz (a): De boa você foi embora?
Apelante: De boa fui embora, ai ele falou (irmão da vítima): “não, vai embora” – porque eu conheço ele faz muito tempo – ele disse: “vai embora cara, porque você tá tonto, amanhã nos conversa, esfria a cabeça”, falou assim, aí eu peguei e fui embora.
Juiz (a): O senhor não disse essa frase?
Apelante: Não.
Juiz (a): O senhor teria ido lá depois no dia 30 de março? Ficou ligando para ela? Rondando a casa dela? Deixando ela intimidada?
Apelante: nunca fiz isso doutora.
Juiz (a): Nesse dia 30 de março de 2014, você chegou a ir na frente da casa dela? Falando as coisas?
Apelante: Não, depois desse fato aí, até tina uma medida protetiva, e mesmo se eu quisesse não podia aproximar, porque tinha essa medida protetiva; A única vez que fui na casa dela, era porque eu tinha ordem do juiz, porque eu tinha que pegar meu filho, 01 final de semana sim e outro não, mas também não podia dormir na minha casa (...).
Juiz (a): O senhor disse para mim que não invadiu a casa, o senhor disse que não ameaçou ela, o senhor disse também que não perturbou, não ficou ligando, insistindo querendo voltar com ela?
Apelante: Não, no começo, uns dia só.
Juiz (a): Agosto de 2013 e março de 2014?
Apelante: Não, no começo, nos primeiros dias que foi um baque para mim, ai sim, eu queria reatar.
Juiz (a): Zombando dela, o senhor nunca ficou?
Apelante: Não, nunca.
Juiz (a): Então porque ela está imputando esses crimes para o senhor?
Apelante: Isso ai que eu queria saber a verdade também, isso e muito mais que tem ai, (...)”.
Fato é que, nos delitos cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume substancial importância e quando corroborada por outros elementos probantes, constitui prova suficiente à condenação.
No entanto, no caso em comento, observa-se que a palavra da vítima Cristiani Cavalcante Leitão se encontra isolada nos autos, assim como a versão apresentada pelo Réu.
Logo, pela prova oral, verifica-se não ser possível afirmar qual versão é a verdadeira, se a do Réu ou a da Vítima, inviabilizando a condenação.
Nesse sentido:
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, ELEVAÇÃO DAS PENAS-BASES INIDÔNEA, AUMENTO DAS PENAS NA SEGUNDA FASE EXACERBADO, NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À VÍTIMA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL - ASSERTIVA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR QUALQUER OUTRA PROVA - NEGATIVA DA VÍTIMA EM REALIZAR EXAME PERICIAL - VONTADE MANIFESTADA EM SEDE POLICIAL - CONTRADIÇÃO QUANTO AO LOCAL DOS DELITOS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - PREMISSA DO STJ - CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - NECESSIDADE - ARESTOS DO TJDF - ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas (STJ, RHC nº 115.554/RS). Porém, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDF, Ap nº 1066205). A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055). (N.U 0006145-72.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – PROVIDO. O caso é de absolvição por insuficiência probatória, pois, diante do confronto de versão, a narrativa do ofensor encontra maior amparo que no da vítima, de modo a instalar dúvida acerca da autoria delitiva. O ônus da prova incumbe a quem alega e nesse caso não se desincumbiu a acusação (artigos 155 e 156, do CPP). Imperativa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, que leva à absolvição do réu. COM O PARECER – RECURSO PROVIDO. (TJ/MS – APR 00034761120158120002 MS 0003476 – 11.2015.8.12.0002, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 18/09/2019, 2ª Câmera Criminal, Data de Publicação: 20/09/2019)
Muito embora na denúncia tenha de narrado os fatos de forma a considerar que o apelante tenha ameaçado, violado o domicilio durante o período da noite, e perturbado a tranquilidade da vítima, não encontro nos autos elementos que pudessem atribuir plausibilidade a tese suscitada pela acusação, pois nem mesmo o irmão e o pai da vítima, que presenciaram o suposto delito, foram arrolados como testemunhas, nem mesmo ouvidos na fase extrajudicial.
Nesse contexto, vale dizer que a acusação não trouxe em juízo dados concretos, a ponto de comprovar a sua tese de que o apelante cometeu os delitos.
Com efeito, as provas amealhadas nos autos não conferem a certeza indispensável que uma condenação criminal exige. Registra-se, por oportuno, que uma decisão condenatória pela gravidade de seu conteúdo deve estar sempre calcada em certeza e provas seguras, o que não ocorre na hipótese dos autos, pois as provas são inseguras, revelando-se apenas indícios que seriam suficientes para o oferecimento da denúncia.
Na verdade, compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; (...)”.
A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:
“Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou concessão de benefícios penais.” (Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado. 11 ed.. Atlas. São Paulo: 2001, p. 475) .
Com efeito, não se descarta a possibilidade de que o apelante tenha praticado o delito pelo qual foi denunciado, contudo, as provas colhidas são duvidosas.
É sabido que conjecturas e probabilidades existentes em desfavor do apelante, por si só mostram-se insuficientes para sustentar uma condenação, pois a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente de seu mister, ou seja, comprovar as acusações feitas na denúncia.
A lição de E. Magalhães Noronha:
“Do ônus da prova. A prova da alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio dominante em nosso Código. Oferecida a denúncia, cabe ao Ministério Público a prova do fato e da autoria; compete-lhe documentar a existência concreta do tipo (‘nullum crimem sine typo’) e de sua realização pelo acusado. (...) Este também tem a seu cargo o onus probandi. (...) Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que, para o acusado, basta a dúvida.” (E. Magalhães Noronha. Curso de Direito Processual Penal, 23. ed. Saraiva. São Paulo: 1995. p. 90 e 91).
No mesmo sentido, doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho:
“Cabe, pois, à parte acusadora provar a existência do fato e demonstrar sua autoria. Também lhe cabe demonstrar o elemento subjetivo que se traduz por dolo ou culpa. Se o réu goza da presunção de inocência, é evidente que a prova do crime, quer a parte objecti, quer a parte subjecti, deve ficar a cargo da acusação.” (“Processo Penal”, 12.ed.. vol. 3. Saraiva. São Paulo: 1986. p. 214/15).
Assim, não se mostrando a prova veemente, caberia o ônus de demonstrar o fato constitutivo da acusação à Justiça Pública, quem tinha o dever de espancar toda espécie de dúvida que pudesse ocorrer, e volto a dizer, sob minha visão, não consigo afastar in casu, a incerteza quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.
Leciona-nos Afrânio Silva Jardim e Fernando da Costa Tourinho Filho:
“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).
Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.” (Direito Processual Penal, 6 ed., Forense, Rio de Janeiro: 1997, p.216).
Diante de tais considerações, bem como do frágil acervo probatório, e existindo dívidas quanto a autoria delitiva, torna-se necessária a absolvição do apelante, ante a incidência do in dubio pro reo.
Desse modo, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso de apelação criminal, para absolver Valdinei Quintino de Oliveira, da prática do crime tipificado no art. 147 e art. 150, ambos do Código Penal, e pelo art. 65 da Decreto c/c art. 61, inciso II, “f”, na forma do art. 69. Ambos do CP.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DES. PEDRO SAKAMOTO (1º Vogal) e DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR